Tribunal: TJSP
Processo: 0007460-83.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais civis – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Desclassificação para uso – Alegação desvinculada do conjunto probatório – Traficância demonstrada – Condenação de rigor – Dosimetria da pena – Penas fixadas no mínimo legal – Redutor do

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais civis – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Desclassificação para uso – Alegação desvinculada do conjunto probatório – Traficância demonstrada – Condenação de rigor – Dosimetria da pena – Penas fixadas no mínimo legal – Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 – Inaplicabilidade – Dedicação a atividades criminosas demonstrada – Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Descabimento – Reprimenda superior a 04 anos – Regime inicial fechado mantido, por se mostrar mais adequado ao combate do crime de tráfico, equiparado a hediondo – Recurso desprovido.